Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-31.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2025
Número: 0600685-31.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual
de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600685-31.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: a) determinar a cassação DRAP do PSD - Partido Social
Democrático para o pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da
Serra/PR; b) determinar a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Edson Rosa
e Leonardo Wellington de Oliveira e de eventuais suplentes do PSD - Partido Social Democrático de
Mauá da Serra diplomados; c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Social
Democrático para o pleito proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da
Serra/Paraná, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código
Eleitoral); com consequente nova totalização, novos resultados, proclamação de novos eleitos e
nova diplomação das nove cadeiras em razão da alteração de quociente eleitoral; d) declarar e
inelegibilidade dos investigados e das investigadas Maurício Chicheli, Edson Rosa, Cristiane
Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo Wellington de Oliveira, Marcos Aparecido Luis Chaves
Mendes, Marilene de Fátima Martins, Nelson Bonin Gonçalves, Patrícia Cassiane Cardoso da Luz e
Hermes Wicthof, presidente do Partido Social Democrático, órgão de direção partidária de Mauá da
Serra, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se verificou nos termos
do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
fraude à cota de gênero com pedido de Tutela de Evidência com fundamento nos arts. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, ajuizada por Elaine dos Santos Miguel em face de Maurício Chicheli, Edson
Rosa, Cristiane Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo Wellington de Oliveira, Marcos
Aparecido Luis Chaves Mendes, Marilene de Fatima Martins (Milena da Saúde), Nelson Bonin
Gonçalves, Patrícia Cassiane Cardoso da Luz e Hermes Wicthof. Alega-se que, no ano de 2024, os
requeridos integraram a chapa de candidatos a vereadores pelo Partido Social Democrático, para
concorrer às eleições municipais. No entanto, a candidatura de Marilene de Fatima Martins (Milena
da Saúde) revelou-se meramente fictícia, candidata indicada apenas para cumprimento da
formação da chapa proporcional, uma vez que recebeu repasse financeiro ínfimo do partido, não
registrou gastos até o momento e obteve apenas 4 votos. Fato a ser analisado é que a candidata é
servidora pública efetiva e, como tal, obteve o benefício da licença remunerada. Ou seja, durante o
processo de campanha eleitoral, a candidata recebeu normalmente suas verbas salariais, sem
qualquer prejuízo para a realização de campanha. A candidata não realizou quaisquer atos de
campanha, evidenciando que sua inclusão na chapa teve como único propósito o cumprimento
formal do percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme exige a
legislação eleitoral.) RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
HERMES WICTHOFF (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA LUZ (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NELSON BONIN GONCALVES (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARILENE DE FATIMA MARTINS (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCOS APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES
(RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LEONARDO WELLINGTON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
GILBERTO DA CRUZ (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CRISTIANE MARQUES BUENO (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
EDSON ROSA (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MAURICIO CICHELLI (RECORRENTE)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780448
05/11/2025
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44780448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.654

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600685-
31.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: MAURICIO CICHELLI
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: EDSON ROSA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: CRISTIANE MARQUES BUENO
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: GILBERTO DA CRUZ
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: LEONARDO WELLINGTON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARCOS APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARILENE DE FATIMA MARTINS
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: NELSON BONIN GONCALVES
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA LUZ
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: HERMES WICTHOFF
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDA: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A

Num. 44780448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar comprovada a fraude à cota
de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de
2024, mediante o registro de candidatura feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima

Num. 44780448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou meramente
formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que a
candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro
suffragio, a fim de resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo
eleitorado e a efetiva participação feminina na política.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44780448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Cichelli e Outros em face da
sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que julgou
procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Elaine dos Santos
Miguel e determinou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
fins de persecução criminal, nos termos da parte final do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/1990.
A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de fraude na candidatura de Marilene
de Fátima Martins e aplicou as seguintes sanções: a) cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido Social Democrático de Mauá da
Serra, referente ao pleito proporcional de 2024; b) cassação dos diplomas dos
candidatos eleitos Edson Rosa e Leonardo Wellington de Oliveira e de eventuais
suplentes do Partido Social Democrático de Mauá da Serra; c) declaração de
nulidade dos votos obtidos pelo Partido Social Democrático de Mauá da Serra no pleito
proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário;
d) declaração de inelegibilidade dos candidatos Maurício Cichelli, Edson Rosa,
Cristiane Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo Wellington de Oliveira, Marcos
Aparecido Luiz Chaves Mendes, Marilene de Fátima Martins, Nelson Bonin Gonçalves,
Patrícia Cassiane Cardoso da Luz, bem como de Hermes Wicthof, presidente da
Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático de Mauá da Serra, pelo
prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) a sentença
recorrida fundamentou-se unicamente em trechos isolados do depoimento pessoal da
candidata Marilene de Fátima Martins (Milena da Saúde), colhido sob evidente
nervosismo e desorientação, desconsiderando o robusto conjunto probatório
apresentado pela defesa; b) existem inúmeras fotografias que mostram a candidata em
campanha nas ruas; c) a gráfica que produziu o material de campanha para a chapa
do PSD forneceu provas de que o material de Marilene foi produzido; d) há
comprovação de que a investigada recebeu adesivos, colinhas, santinhos e bottons; e)
a candidata participou de inserções de propaganda eleitoral em rádio; f) testemunhas
ouvidas em audiência confirmaram que a candidata promoveu atos campanha; g)
Marilene obteve 4 votos, constando ao menos 1 voto registrado em seu nome na
seção onde vota, indicando que votou em si mesma; h) a inexpressividade da votação
deve ser analisada em consonância com o padrão eleitoral local; i) apesar da
candidata ter declarado despesas financeiras zeradas em sua prestação de contas, a
campanha foi movimentada por meio de recursos estimáveis, consistentes na doação
de bens como adesivos, colinhas, santinhos e bottons; j) por se tratar de sanção
personalíssima, a inelegibilidade só pode ser imposta a quem comprovadamente
praticou ou anuiu com a conduta ilícita, o que não foi demonstrado em relação aos
demais candidatos e ao presidente do Partido Social Democrático de Mauá da Serra.
Ao final, requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral ou, subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da

Num. 44780448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
fraude, o afastamento da pena de inelegibilidade em relação aos recorrentes Maurício
Chicheli, Edson Rosa, Cristiane Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo
Wellington de Oliveira, Marcos Aparecido Luiz Chaves Mendes, Nelson Bonin
Gonçalves, Patrícia Cassiane Cardoso da Luz e Hermes Wicthof (ID 44666202).
Em contrarrazões, a recorrida aduziu que: a) a fraude à cota de gênero restou
comprovada por meio de um conjunto probatório robusto, estando presentes os
elementos elencados na Súmula n° 73 do Tribunal Superior Eleitoral; b) as alegações
de nervosismo da candidata em depoimento não justificam a completa falta de
conhecimento sobre aspectos básicos da própria campanha; c) os documentos e
imagens apresentados pela defesa são desprovidos de contexto, não comprovando a
realização efetiva de atos de campanha; d) a simples alegação de produção de
santinhos e outros recursos visuais não é prova substancial de que foram distribuídos
ou utilizados para impulsionar a candidatura da investigada; e) a candidata recebeu
apenas 4 votos, o que é considerado votação ínfima em um município que teve mais
de 6.300 votos válidos; f) foi verificado o repasse de valores de pequena monta à
recorrente, na forma de doações estimáveis; g) houve contradição entre a prestação
de contas, que registrou 50 adesivos de para-choque, e o depoimento pessoal da
candidata, que afirmou ter recebido apenas 5 adesivos, evidenciando a padronização
das despesas; h) não é crível que a candidatura fictícia tenha ocorrido sem estímulo
ou incentivo, sendo evidente o planejamento por membro do partido; i) os demais
candidatos da chapa tinham plena ciência da necessidade de cumprir a cota e
aceitaram a campanha fictícia com o objetivo de viabilizar as suas próprias
candidaturas. Ao final, requereu o desprovimento do recurso eleitoral e a manutenção
da sentença em sua integralidade (ID 44666207).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, apenas para afastar a inelegibilidade dos candidatos não
fictícios da chapa proporcional do Partido Social Democrático de Mauá da Serra (ID
44709340).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À COTA
DE GÊNERO
O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-
representação feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade
substantiva e não meramente formal entre os gêneros, em consonância com os

Num. 44780448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da
lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito
político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de
diversas funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação
de interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades
históricas e estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-
representação feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às
desigualdades reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de
perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além
da avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural
que condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como
práticas de violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais
impactam tanto a atuação das candidatas quanto a implementação das cotas
eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente,
uma posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória
e na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa

Num. 44780448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
destinada a viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que
ainda persistem no processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas,
havendo dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se
aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro
muliere propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre
elementos subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja
feita em favor da mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas
pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a
recursos financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades
domésticas desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere
como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que
podem ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um
ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das
rigorosas penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras
candidaturas femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema
gravidade, razão pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude,
suficientemente demonstrada, justificar o sacrifício do direito político fundamental da
mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha
ou participação limitada em atos eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de

Num. 44780448 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais
que afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de
cotas de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude
resulte na imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo
das mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio,
mas a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade
substancial e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.
II.III. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO SUFFRAGII E MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão
protetiva que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em
matéria eleitoral.
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da
mulher de concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades
na disputa democrática. De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção
do interesse público na diversidade de representação política, indispensável para a
concretização do princípio democrático e para a legitimação das instituições
representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios
específicos de proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, evitando a ampliação de situações que resultem na
exclusão desproporcional de candidaturas femininas. Em segundo lugar, deve-se
adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as particularidades de cada

Num. 44780448 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou limitada
participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a
sanção aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem
consequências desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de
chapas inteiras. Soma-se a isso a necessidade de resguardar as candidatas de
interpretações judiciais que possam produzir efeito intimidatório, desestimulando
futuras mulheres de se lançarem à vida política por receio de responsabilizações
desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual
e coletiva, deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a
efetividade das cotas de gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos
cumpram sua função primordial de inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a
máxima elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos
hermenêuticos complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e
da igualdade substancial no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder
Judiciário exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação
política das mulheres. Assim, garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos
individuais, mas também a concretização de um projeto democrático mais inclusivo,
plural e representativo.
II.IV. DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático de Mauá da Serra teria registrado a candidatura de Marilene de
Fátima Martins exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por
lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.

Num. 44780448 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes[1]:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44780448 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9
vereadores, razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Social Democrático
registrou 9 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 6 do gênero masculino e 3 do
gênero feminino (RCand n. 0600296-46.2024.6.16.0076), atendendo, a princípio, aos
percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
O juízo de primeira instância considerou que a candidatura de Marilene de Fátima
Martins foi fictícia, apenas para que o partido cumprisse a cota de gênero de 30%
exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou
meramente formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam
que a candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Marilene de Fátima
Martins recebeu 4 votos.
Embora a votação seja modesta, constata-se que, no município de Mauá da Serra,
outros candidatos ao cargo de vereador também obtiveram votações reduzidas, como
por exemplo: Marcao da Mabbam (PT, 13 votos); Dadinha (MDB, 11 votos);
Passarinho (PP, 11 votos); Solange Justino (PODE, 10 votos); Fiona da Saúde (PT, 10
votos); Saleti (PT, 9 votos); Adrielly (PSB, 8 votos); Chico Louco (PSD, 6 votos); Maria
Leoni (PP, 6 votos); Fernanda Feltrin (PP, 6 votos); Talita do Bazar (PP, 5 votos); Josi
Rodrigues (PODE, 4 votos); Leda (MDB, 3 votos). [2]
Como se vê, candidatos do gênero masculino também receberam votação modesta,
de modo que a aplicação de critério mais rigoroso apenas às mulheres, quando há
homens em situação semelhante, configuraria tratamento discriminatório e desigual,
em descompasso com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Dessa forma, a votação singela da candidata deve ser apreciada em conjunto com
outros elementos probatórios, uma vez que a caracterização de candidatura fictícia
exige a demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o
cargo eletivo.
Da análise dos autos, constata-se que a defesa apresentou material gráfico (“santinho”
e “colinha”) e audiovisual (inserção de rádio) referentes à candidata Marilene, além de
registros de sua participação em reuniões partidárias realizadas no comitê e em atos
de campanha. Também foi juntada cópia do boletim de urna da seção eleitoral em que
a investigada vota, no qual consta a atribuição de um voto à candidata, circunstância
que indica ter votado em si mesma (ID 44666104, ID 44666105, ID 44666108, ID
44666118, ID 44666119, ID 44666120, ID 44666121, ID 44666122, ID 44666125, ID
44666126, ID 44666127 e ID 44666128).
Esses elementos reforçam a intenção efetiva de disputar o cargo de vereadora e, em
análise preliminar, demonstram a prática de atos de campanha.

Num. 44780448 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
Na audiência de instrução realizada no dia 15-5-2025, colheu-se o depoimento pessoal
da investigada Marilene de Fátima Martins, bem como da investigante Elaine dos
Santos Miguel. Na mesma ocasião, prestaram depoimento as testemunhas Márcia
Aparecida de Souza, Sandra Sapatieri, Edgar Gerber, Alexandre Curi, Luísa Canziani,
Nilson Gonçalves dos Santos e Sebastião Gabriel da Silva.
Em seu depoimento pessoal, Marilene de Fátima Martins relatou que: a) sua
candidatura não foi fictícia; b) candidatou-se porque queria contribuir com a área da
saúde e acreditava que teria chances de se eleger; c) a candidata ao cargo de prefeita,
Tânia, foi quem a convidou para disputar as eleições; d) fez campanha todos os dias,
distribuindo seus “santinhos” e visitando residências para solicitar votos, das 8h às
17h, pois estava afastada do serviço no período eleitoral; e) participou de todas as
reuniões ocorridas com deputados, mas não lembra do que foi debatido nesses
eventos; f) seu material de campanha (“santinhos”, adesivos e “colinhas”) foi fornecido
pela candidata Tânia; g) o material era retirado no comitê; h) não lembra a quantidade
de material de campanha que recebeu; i) fez campanha no Facebook, mas apagou
todas as publicações porque ficou triste por não ter sido eleita; j) não tem parentes na
cidade, somente seu marido e seu filho; k) não viu a investigante fazendo campanha
na cidade; l) seu material de campanha era azul; m) pediu votos sozinha, sem ajuda de
amigos, do filho ou do marido; n) recebeu cinco adesivos, os quais foram colados no
carro de seu marido, de seu filho e dos colegas deste (ID 44666175 ao ID 44666181).
A investigante Elaine dos Santos Miguel explanou que: a) ajuizou a demanda por ter
observado que Marilene não fez campanha; b) trabalhou com a investigada numa
escola e acha que não é o perfil dela ser candidata, por ser uma pessoa tímida e não
ter facilidade para conversar ou argumentar; c) a candidatura de Marilene foi lançada
para o cumprimento da cota de gênero; d) também foi candidata em 2024 e não viu a
investigada fazendo campanha; e) acredita que a investigada tenha combinado com
algumas pessoas para votar nela, a fim de evitar que ficasse zerada nas urnas; f) a
investigada tirou uma foto, fez um único vídeo e não postou propaganda em suas
redes sociais (ID 44666170 ao ID 44666175).
A testemunha Márcia Aparecida de Souza declarou que: a) Marilene ocupava o cargo
de serviços gerais no posto de saúde do município; b) não conhece a família da
candidata e nem sabe informar o número de familiares que possui; c) a investigada
deve conhecer bastante gente pelo movimento que tem no posto de saúde onde
trabalha; d) não sabe dizer quando a candidata resolveu participar da política ou
quando se filiou ao partido político; e) não viu a investigada fazendo campanha e nem
sabia que era candidata; f) nunca ouviu uma inserção de rádio da candidata (ID
44666154 ao ID 44666155).
A testemunha Sandra Sapatieri informou que: a) foi responsável pela produção do
material gráfico dos candidatos do PSD, bem como dos demais partidos que
integravam a coligação da candidata Tânia ao cargo de prefeita; b) foi produzida a
mesma quantidade de “santinhos”, adesivos e bottons para os candidatos e candidatas
(ID 44666168 ao ID 44666170).

Num. 44780448 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
A testemunha Edgar Gerber afirmou que: a) foi coordenador da campanha do PSD em
Mauá da Serra; b) fazia campanha nas ruas com a candidata a prefeita Tânia e com os
candidatos a vereador dos partidos coligados à chapa majoritária; c) a candidata
investigada participava da campanha de rua praticamente todos os dias; d) viu o
material de campanha de Marilene, bem como a candidata pedindo votos; e) a entrega
do material de campanha aos candidatos era realizada no comitê pelo coordenador
Nilson; f) os materiais de campanha foram doados pela candidata ao cargo de prefeita,
Tânia; g) Marilene era uma candidata comprometida com a eleição, tendo feito uns 30
dias de campanha; h) não conhece a família da Marilene; i) não tem conhecimento se
a investigada tem muitos parentes; j) Marilene é uma pessoa mais tímida, em
comparação aos demais candidatos, mas entregava seus “santinhos” e cumprimentava
o pessoal, pois é bem conhecida no município por ter trabalhado na área da saúde; k)
acredita que o número reduzido de votos obtidos pela investigada decorre da elevada
quantidade de candidatos ao cargo de vereador no município; l) Marilene foi escolhida
para ser candidata por trabalhar na área da saúde e ser conhecida na cidade; m)
durante o período de campanha, Alexandre Curi e outros deputados vieram para Mauá
da Serra e fizeram reuniões com os candidatos; n) não acompanhava as redes sociais
dos candidatos a vereador; o) coordenava mais a campanha da candidata Tânia; p) a
investigada recebeu adesivo para colar tanto em casas como nos carros (ID 44666156
ao ID 44666160).
A testemunha, Deputado Estadual Alexandre Curi, relatou que: a) participou, por duas
vezes, de eventos de campanha em Mauá da Serra durante as eleições de 2024, nos
quais todos os candidatos e candidatas ao cargo de vereador estavam presentes; b)
recorda-se da presença da candidata investigada no evento realizado numa
madeireira; c) não recebeu qualquer informação de que as candidatas estavam ali
apenas para cumprir a cota de gênero; d) no evento realizado na madeireira, todos os
candidatos e candidatas da coligação fizeram uso da palavra (ID 44666160 ao ID
44666162).
A testemunha, Deputada Federal Luísa Canziani, declarou que: a) participou de ato de
campanha em Mauá da Serra, voltado para mulheres que integravam a coligação da
candidata a prefeita Tânia; b) no evento, abordou-se o tema da importância da
participação das mulheres na política; c) não conhece a investigada e não sabe dizer
se é tímida ou se recebeu recursos para a campanha (ID 44666162 ao ID 44666165).
A testemunha Nilson Gonçalves dos Santos explanou que: a) trabalhou na
coordenação da campanha do PSD de Mauá da Serra nas eleições de 2024, dentro do
comitê; b) recebia os materiais de campanha e entregava para os candidatos, bem
como os auxiliava quando necessário; c) viu a investigada buscar seu material de
campanha; d) sua função era cuidar da campanha dentro do comitê; e) Marcos exercia
a função de coordenador geral, enquanto Edgar acompanhava os candidatos em
visitas aos eleitores e em atividades de rua; f) a investigada é uma pessoa mais tímida,
mas era comprometida com a eleição; g) Marilene recebeu a mesma quantidade de
material que os demais candidatos do partido (ID 44666165 ao ID 44666167).

Num. 44780448 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
A testemunha Sebastião Gabriel da Silva afirmou que: a) a candidata investigada
esteve na sua casa, pediu seu voto e lhe entregou um “santinho”; b) outros candidatos
também estiveram na sua casa pedindo votos (ID 44666167 ao ID 44666168).
A análise dos depoimentos colhidos não revela elementos que caracterizem fraude à
cota de gênero. Pelo contrário, as declarações evidenciam que a candidata Marilene
participou ativamente da disputa eleitoral de 2024, ainda que tenha obtido votação
reduzida.
Em seu depoimento pessoal, Marilene afirmou que sua candidatura não foi fictícia,
explicando que aceitou o convite da candidata a prefeita Tânia para disputar o cargo
de vereadora porque queria contribuir na área da saúde e acreditava na possibilidade
de ser eleita.
Relatou que fez campanha todos os dias, distribuindo “santinhos”, visitando
residências. Também confirmou a utilização de adesivos em veículos e a participação
em reuniões políticas com deputados.
As testemunhas ouvidas corroboram tais afirmações.
O coordenador de campanha Edgar Gerber declarou que Marilene esteve presente em
praticamente todos os dias de mobilização de rua, entregando “santinhos” e
cumprimentando eleitores.
Segundo o depoente, a candidata realizou cerca de 30 dias de campanha, recebeu
materiais no comitê e se mostrava comprometida, ainda que fosse uma pessoa mais
tímida.
A testemunha Nilson Gonçalves dos Santos, também integrante da coordenação de
campanha, confirmou que a candidata retirou material no comitê e recebeu a mesma
quantidade que os demais concorrentes do partido.
Sandra Sapatieri, responsável pela produção gráfica, igualmente atestou que não
houve distinção na confecção dos materiais dos candidatos e das candidatas.
Além disso, a participação da investigada em eventos políticos foi confirmada por
parlamentares que estiveram em Mauá da Serra no período eleitoral.
O Deputado Estadual Alexandre Curi recordou a presença de Marilene em evento
realizado em uma madeireira, ocasião em que todos os candidatos fizeram uso da
palavra.
A deputada Luísa Canziani também destacou que houve encontro voltado para
mulheres da coligação, o que reforça a inclusão da candidata em atividades
específicas da agenda política.
O depoimento do eleitor Sebastião Gabriel da Silva reforça a efetiva campanha

Num. 44780448 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
realizada. Segundo a testemunha, Marilene esteve em sua residência, lhe pediu voto e
entregou material impresso, tal como fizeram outros candidatos.
Verifica-se, ainda, que as provas apresentadas pela defesa nos documentos ID
44666119, ID 44666120, ID 44666121, ID 44666124, ID 44666126, ID 44666127 e ID
44666128 corroboram os depoimentos colhidos em audiência, confirmando que,
durante o período eleitoral, a candidata participou de eventos com o deputado estadual
Alexandre Curi e a deputada federal Luísa Canziani, além de atividades de rua com
Edgar Gerber, fazendo uso, inclusive, de botton/adesivo com sua imagem e número de
urna.
Embora a testemunha Márcia Aparecida de Souza e a investigante Elaine dos Santos
Miguel tenham declarado não ter visto Marilene em campanha, tais afirmações não
afastam os demais depoimentos, firmes e convergentes, que confirmam a prática de
atos efetivos de campanha pela investigada.
As informações prestadas à Justiça Eleitoral demonstram que todos os candidatos a
vereador do Partido Social Democrático de Mauá da Serra declararam, em suas
prestações de contas, o recebimento de doação estimável da candidata ao cargo de
prefeita Tânia Cristina de Macedo no valor de R$ 1.150,00, assim distribuído: R$
100,00 para 50 adesivos/para-choque; R$ 120,00 para 300 adesivos/bottons; R$
210,00 para 3.000 “santinhos”; R$ 245,00 para 3.500 “colinhas”; R$ 75,00 para 5
adesivos perfurados; R$ 200,00 para prestação de serviços contábeis; R$ 200,00 para
prestação de serviços advocatícios. [3]
Observa-se, portanto, que a prestação de contas da candidata está em conformidade
com seu depoimento, no qual mencionou ter recebido adesivos, 5 adesivos para carro,
“santinhos” e “colinhas” da candidata Tânia.
Deve-se destacar, ainda, que, assim como a candidata investigada, os candidatos
Mauricio Cichelli, Edson Rosa, Cristiane Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo
Wellington de Oliveira, Nelson Bonin Gonçalves e Patrícia Cassiane Cardoso da Luz
financiaram integralmente suas campanhas com recursos estimáveis em dinheiro
provenientes da chapa majoritária. Nessa conjuntura, não se mostra razoável concluir
que a candidatura de Marilene seria fictícia em razão do baixo investimento de
recursos em sua campanha, já que essas mesmas características também se
verificam nas campanhas de outros candidatos, refletindo a realidade da disputa em
municípios de pequeno porte.
Além disso, considerando-se que os mencionados candidatos do gênero masculino
também realizaram suas campanhas com modesta movimentação de recursos
estimáveis, exigir-se das mulheres a aplicação de recursos financeiros expressivos
caracterizaria critério desproporcional e discriminatório em desacordo com o Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à suposta fraude na

Num. 44780448 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14
candidatura de Marilene de Fátima Martins mostra-se indispensável a aplicação dos
princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de resguardar a vontade
legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva participação feminina na política,
afastando a deslegitimação de candidaturas com base em meras presunções ou
indícios frágeis.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e
julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que não se
comprovou a alegada fraude à cota de gênero.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.
Consigne-se a determinação do Excelentíssimo Presidente Desembargador Sigurd
Roberto Bengtsson para que os autos sejam encaminhados à Corregedoria Regional
Eleitoral, por meio de autos suplementares, a fim de apurar a postura do
Excelentíssimo Magistrado de Primeiro Grau na condução da audiência de instrução.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2]
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=74543/resulta
dos/cargo/13
[3] 1) PCE 0600447-12.2024.6.16.0076 - ID 128943832 - Mauricio Cichelli; 2) PCE 0600443-
72.2024.6.16.0076 - ID 128943740 - Edson Rosa; 3) PCE 0600442-87.2024.6.16.0076 - ID
128942563 - Cristiane Marques Bueno; 4) PCE 0600444-57.2024.6.16.0076 - ID 128942604 -
Gilberto da Cruz; 5) PCE 0600445-42.2024.6.16.0076 - ID 128943700 - Leonardo Wellington de
Oliveira; 6) PCE 0600446-27.2024.6.16.0076 - ID 128943938 - Marcos Aparecido Luiz Chaves
Mendes; 7) PCE 0600529-43.2024.6.16.0076 - ID 128942894 - Marilene de Fátima Martins; 8)
PCE 0600530-28.2024.6.16.0076 - ID 128943945 - Nelson Bonin Gonçalves; 9) PCE 0600448-
94.2024.6.16.0076 - ID 128943792 - Patrícia Cassiane Cardoso da Luz.

Num. 44780448 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513242213200000043717915
Número do documento: 25110513242213200000043717915
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:38:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600685-31.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTES: MAURICIO CICHELLI, EDSON ROSA, CRISTIANE
MARQUES BUENO, GILBERTO DA CRUZ, LEONARDO WELLINGTON DE OLIVEIRA, MARCOS
APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES, MARILENE DE FATIMA MARTINS, NELSON BONIN
GONCALVES, PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA LUZ, HERMES WICTHOFF - Advogados dos
RECORRENTES: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - PR64006, MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO
-
PR30485-A
-
RECORRIDA:
ELAINE
DOS
SANTOS
MIGUEL -
Advogados da RECORRIDA: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, GUILHERME
CAMARGO LIMA - PR105056, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A, AMANDA GROSSI CONTE -
PR105055
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.11.2025